Tribunal: STF
Processo: HC 229981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. P. G. R., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 820.465/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Diz o impetrante, de início, que não há que se falar em supressão de instância quanto à questão da decretação da internação de ofício. 



    Prossegue aduzindo que houve a imposição de medida sócio educativa de internação ao paciente de ofício e sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão, considerado o efeito suspensivo do recurso, revelando-se, ainda, descabida tal medida no caso concreto, pois mais grave que a requerida pelo Parquet.



    Requer, ao final, 



    “a concessão do pedido de liminar é medida que se impõe, a fim de que o adolescente aguarde em liberdade o julgamento do writ e dos recursos a serem interpostos nos autos sob n. 1500168-04.2022.8.26.0083. 



    IV – DO PEDIDO 



    Pelo exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de determinar a imediata liberação do adolescente. Requer, outrossim, a concessão do pedido de liminar nos termos expostos acima.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ARTIGO 215 DO ECA. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE E DA ATUALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. LESÃO À VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE MESMA NATUREZA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 122, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.069/90. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inadmissível a análise da alegação de decretação da internação pelo Magistrado sentenciante de ofício, pois tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal a quo, no julgamento do habeas corpus, ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância. 



    2. O entendimento deste STJ é no sentido de que, "A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 -, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte" (AgRg no HC n. 722.607/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 



    3. A pendência de julgamento de apelação não é óbice ao imediato cumprimento da internação, pois, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção dessa Corte Superior, a aplicação do princípio da intervenção precoce e da atualidade não contraria o princípio da presunção de inocência. 



    4. O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    In casu, observa-se que a imposição da internação por prazo indeterminado deveu-se ao fato de o ora agravante ter abusado sexualmente de uma criança de 7 anos de idade. Destacou-se, ainda, que responde a representação anterior pela prática de ato infracional de mesma natureza, praticado contra criança de 10 anos de idade, justificando, assim, a medida socioeducativa imposta pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, anoto que o entendimento emanado do STJ, ao considerar que a gravidade concreta do ato infracional, que envolveu ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, de fato, autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não encerra situação de constrangimento ilegal, pois está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na gravidade em concreto do ato infracional praticado (v.g. HC nº 136.470-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/17).



    Nesse sentido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2º, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta, tendo desferido golpes de facão nas vítimas, causando-lhes lesões corporais. Por conseguinte, o magistrado singular reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 71 do Código Penal (roubo qualificado), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 115.489/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/11/13)



    “I – Este Tribunal já reconheceu, em diversas oportunidades, a legitimidade e a adequação da medida socioeducativa de internação imposta a infratores, reincidentes, que cometeram atos infracionais correspondentes ao delito de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e, até mesmo, com violência real contra a vítima, justificando-se, assim, a necessidade da medida extrema.” (HC nº 109.395/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/11)



    Quanto à possibilidade de execução imediata da medida de internação, registro que “As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional.” (HC nº 181.447-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/5/20). 



    Por fim, anoto que a análise nesta oportunidade da questão de decretação da internação de ofício, implicaria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente